Tribunal: TJSP
Processo: 2180467-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDÊNCIA PRIVADA – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – MULTA COMINATÓRIA – Diante dos fatos noticiados nos autos, é de convir que a obrigação de não fazer é de possível cumprimento. Inércia da parte. Multa diária (astreintes). Cabimento. RECURSO DESPROVIDO.